Tribunal: STF
Processo: Rcl 78107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., em face de decisão (e-doc. 5) proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010775-66.2021.5.03.0184 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0010775-66.2021.5.03.0184, ajuizada por ELIAS FERREIRA, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 5), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos seguintes termos: 



    “As partes celebraram "Contrato de mediação de serviços de corretagem", em 03/03/2020, para a demonstração e comercialização de unidades imobiliárias da reclamada (ID. cf58217).



    Entre as estipulações contratuais, destaco a de que o autor receberia "percentual de corretagem", no momento da assinatura da promessa de compra e venda, podendo, ainda, participar de premiações e campanhas promocionais promovidas pela ré; poderia valer-se das instalações e equipamentos da reclamada e poderia realizar a produção de o uso de material publicitário para a divulgação de suas atividades, desde que previamente autorizado pela reclamada. 



    É, ainda, previsto que o contrato não estabelece exclusividade para nenhuma das partes e que a relação entre elas não tem natureza trabalhista. Em 01/10/2020, foi celebrado novo contrato, sendo que, dessa vez, o reclamante passou a prestar serviços por meio de pessoa jurídica por ele constituída (...). 



    Todos os depoimentos confirmam o labor, no mínimo, de segunda a sexta, e em um sábado por mês, em horário fixo, em loja da reclamada. O trabalho consistia, majoritariamente, na realização de ligações telefônicas, havendo, ainda, atendimento a clientes que compareciam ao local e o deslocamento para atendimento em outros empreendimentos da recorrida. 



    Observo, ainda, que, embora a testemunha da empresa tenha afirmado que não havia nenhuma penalidade caso os corretores não comparecessem, restou claro que a própria prestação dos serviços e, por consequência, a possibilidade de remuneração, dependia do comparecimento diário ao espaço físico da reclamada. Todo o contato com os clientes, presencialmente ou por telefone, ocorria na loja da ré.



    Destarte, a prova não demonstra a inexistência de nenhum dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, ao revés, indica que o labor era prestado sem a autonomia característica do trabalho autônomo. 



    Pelo exposto, em atenção à totalidade da prova colhida nos autos, não resta dúvida de que se trata de autêntica relação de emprego, presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    (...)



    A decisão embargada explicitou que para configuração do vínculo empregatício é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, e em atenção "ao princípio da primazia da realidade, a existência do contrato de corretagem e eventual registro no Conselho Regional Corretores de Imóveis, por si só, não definem a natureza da relação havida entre as partes.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. [...] Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 5), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação como corretor autônomo através de pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e Elias Ferreira era típica relação de emprego.



    11. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    12. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    13. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 3.961, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    15. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    16. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    17. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    18. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    19. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    20. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Com o reconhecimento do vínculo de emprego, a instância ordinária deve diligenciar para que haja o acertamento de todos os encargos tributários e previdenciários.



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf